Tribunal: TJMT
Processo: 0001393-46.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001393-46.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARINA MIOLLI PERES - CPF: 869.551.791-87 (APELADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARINA MIOLLI PERES - CPF: 869.551.791-87 (APELANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO).

JUROS A PARTIR DO TRANSITO E JULGADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. ÍNDICES CONFORME TEMA 810-STF. ISENÇÃO DA FAZENDA PUBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A solidariedade da condenação principal não se estende a verba honorária, cabendo a cada um dos entes requeridos responder pela sua parte na fixação dos honorários advocatícios.

Com relação à atualização da verba sucumbencial, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC.

Termo inicial da correção monetária a partir da data em que deveriam ter sido dimensionados os honorários advocatícios, ou seja, data da sentença. A decisão que acolheu os embargos de declaração apenas sanou omissão da sentença, e a decisão monocrática proferida na fase recursal apenas reduziu o valor da condenação.

Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT (ID Num.3633855/3633856), contra sentença proferida pelo juízo da
2° Vara Especializada da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos dos “Embargos à Execução”, movido pelo apelante em face de MARINA MIOLLI PERES, que julgou improcedente pretensão para aplicar a execução (cumprimento de sentença) a correção monetária desde a fixação dos honorários - sentença (07/01/2017), IPCA e juros moratórios equivalentes os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis a caderneta de poupança. Houve ainda condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% sobre o valor dado a causa. (ID Num.3633853)

Nas razoes recursais, o Município de Rondonópolis pretende:

a)

Reservar a obrigatoriedade de arcar apenas com o correspondente a 50% dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença.

b)

Estabelecer o marco inicial para incidência de juros moratórios e correção a partir do transito em julgado da decisão monocrática do Tribunal que reduziu a verba honorária objeto da execução. Alternativamente, a partir da data em que foram fixados (sentença dos Embargos de Declaração).

c)

Incidência dos índices equivalentes aos oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis a caderneta de poupança.

d)

Afastar a condenação dos honorários advocatícios fixados em sede de embargos á execução bem como custas processuais.

Contrarrazões ao ID Num.3634006, pela rejeição do apelo e majoração dos honorários devido a fase recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito argumentando ausência de interesse público. (ID Num.3903999)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência proferida nos autos dos “Embargos a Execução”, interposto pelo apelante.

Assiste razão ao apelante quanto ao pedido de reservar a obrigatoriedade de arcar apenas com o correspondente a 50% dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença, posto que tanto a sentença quanto a decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça, estabeleceram que a verba honorária fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) deveria ser arcada pelo Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso – na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

A solidariedade da condenação principal não se estende a verba honorária, cabendo a cada um dos requeridos responder pela sua parte na fixação dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE
, CASO A DECISÃO DE ARBITRAMENTO NÃO TENHA DECIDIDO A RESPEITO. ART. 23 DO CPC/73. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO (...). De saída, nos termos do entendimento pacífico do STJ, o regramento acerca dos honorários sucumbenciais submete-se à norma processual em vigor à data em que prolatada a sentença, ainda que tal verba seja posteriormente modificada seja no âmbito dos recursos ordinários seja na seara dos recursos extraordinários, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais (tempus regit actum) que rege as regras de direito intertemporal no ordenamento jurídico brasileiro (AgInt nos EDcl no AREsp 1.366.550/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 8/5/2020). Logo, a questão aqui trazida à rubrica, além de não preclusa, deve ser analisada com base no CPC/73, especialmente porque o título executivo judicial foi constituído sob a égide do antigo códex processual. Pois bem! Quanto ao mérito, verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do STJ de que,
em regra, inexiste responsabilidade solidária entre os litisconsortes vencidos, condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em conta que a regra do art. 23 do CPC/73, vigente ao tempo da sentença, impõe o princípio da proporcionalidade e a presunção legal da não solidariedade, salvo nos casos em que o título judicial expressamente o fizer
. (...). Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar que as despesas e honorários advocatícios sejam repartidos proporcionalmente entre os devedores. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020. Ministro MOURA RIBEIRO Relator
”. (STJ - REsp: 1767706 RJ 2018/0245283-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 28/08/2020) Destaquei.

Com relação à atualização do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado, conforme art. 85, §16, do CPC,
ex vi:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Por outro lado, no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária, não merece qualquer reforma a decisão, pois deve ter incidência a partir da data em que deveriam ter sido dimensionados os honorários advocatícios, ou seja, a partir do arbitramento na sentença (ID Nu,.3633875/3633876). A sentença do “Embargos de Declaração” (ID Num.3633892) apenas sanou a omissão, e a decisão do Tribunal de Justiça reduziu a condenação, mas a data válida para a fixação é o dia no qual foi proferida a sentença, sendo este o marco para fins de correção monetária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO E JUROS. 1. O cálculo do saldo remanescente e das parcelas vincendas após 05/2012 elaborado por expert contábil considerou corretamente os valores já repassados pela ré por meio de depósito judicial. 2. Hipótese em que a devedora realizou o pagamento espontâneo do valor entendido como devido no prazo de quinze dias. Possibilidade de incidência da multa de 10%, prevista no art. 523, §1o, do CPC, apenas em relação ao saldo remanescente. 3.
Sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incide correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou. Exegese do art. 85, §16, do CPC. Precedentes.
Recurso provido no ponto. 4. Imposto de renda. Cabe ao devedor proceder ao recolhimento do tributo, em virtude do disposto no art. 46 da Lei no 8.541/1992.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 70079638573, Quinta Câmara Cível, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2018)

Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário, o que não é o caso dos autos, pois a autora da demanda principal é beneficiária da gratuidade da justiça.

Na forma do exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE o
recurso
, para reservar ao apelante a obrigatoriedade de arcar apenas com o correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença, determinar a incidência de juros moratórios a partir do transito e julgado, declarar a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais da Fazenda pública, determinar a atualização do crédito conforme TEMA 810/STF,
e inverter o ônus sucumbencial, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão da gratuidade da justiça a parte embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021